Tribunal: TJMT
Processo: 1002773-72.2021.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002773-72.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habitação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RONALDO NOVAES ALMEIDA - CPF: 030.972.601-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MATEUS QUEIROZ DA SILVA E SILVA (ASSISTENTE), EDJAN DE OLIVEIRA RODRIGUES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE UNIDADE HABITACIONAL PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA – REQUISITO TEMPORAL PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.781 DE 2019 – NÃO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA COM AMPARO LEGAL – PRETENSÃO INCABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistem circunstâncias fáticas aptas a ensejarem o pleito de recebimento de moradia oriunda de programa habitacional do Município de Primavera do Leste/MT, máxime se considerarmos o não atendimento às condições previamente estabelecidas no diploma legal.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
Ronaldo Novaes Almeida
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002773-72.2021.8.11.0037 proposta em desfavor do
Município de Primavera do Leste/MT
, julgou improcedente o pleito vindicado na peça vestibular o qual objetivava a inclusão do autor em programa habitacional para recebimento de imóvel popular.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que restou devidamente comprovado nos autos que “
estava inserido no rol de candidatos compatíveis e prioritários a receber casas do Projeto Habitacional ‘Vida Nova’, nos termos da Lei n. 1.781 de 12 de fevereiro de 2019
”.

Afirma “que resta suficientemente demonstrado através da cópia da Carteira de Trabalho juntada aos autos que recebe menos que o valor de 02 (dois) salários mínimos mensais”, de modo a cumprir um dos requisitos exigidos em Lei.

Afiança que, além dos documentos juntados aos autos, como Contrato de Compra e Venda e comprovante de pagamentos, datados de 28/01/2014 e 05/02/2015 respectivamente, há provas testemunhais que corroboram a alegação de que o apelante “
possuía residência própria naquela localidade desde o ano de 2014, sendo este requisito indispensável para ter direito e prioridade ao benefício da Lei 1.781/2019
”.

Afirma que seu irmão, que se encontrava nas mesmas condições, preencheu os critérios previstos na da Lei 1.871/2019, tendo obtido a moradia popular.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para se determinar “
que o Município de Primavera do Leste/MT realize a atualização do cadastro do recorrente junto à assistência social, compatibilizando sua participação em programas habitacionais, bem como promova todos os atos necessários para a entrega da residência de baixa renda ao apelante
”, dado o preenchimento dos “
requisitos exigidos pelo Programa Habitacional
” (Id. 175807204, fl.10).

Em sede de contrarrazões, a municipalidade rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 175807209).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar intervenção ministerial (Id. 178774664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que
Ronaldo Novaes Almeida
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do Município de Primavera do Leste/MT, requerendo sua inclusão em lista de projeto habitacional para pessoas de baixa renda, além da efetiva concessão de moradia propriamente dita.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pleitos vindicados, ao argumento de que o autor não havia preenchido os requisitos previstos na Lei Municipal 1.871/2019, para a concessão da benesse (Id. 175807203, fl.03).

Inconformado, Ronaldo Novaes Almeida interpôs o presente recurso de apelação o qual
não comporta provimento
. Explico.

Sabe-se que o direito à moradia está inserido na Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948, como pressuposto para a dignidade da pessoa humana, estando atrelado ainda o mínimo existencial necessário para assegurar o bem-estar social do cidadão.

Dada a sua importância, tal direito social fora previsto de maneira expressa na Constituição Federal de 1988, vejamos:

“
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia
, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
”.

Ocorre, todavia, que nada obstante exista a obrigatoriedade de efetivação dos direitos constitucionalmente assegurados, por parte do Estado, não há como garantir de maneira ampla, absoluta e irrestrita o exercício de tais postulados para todos, é a chamada cláusula da reserva do possível, que visa blindar os cofres públicos.

Sob esta perspectiva, descendo ao caso concreto, a Lei nº 1.781 de 12 de Fevereiro de 2019, cujo teor Criou o programa “Vida Nova” estabeleceu, em seu art. 5º, os seguintes requisitos para a concessão de moradia na hipótese:

“
Para ter direito ao benefício desta Lei, as famílias/moradores que encontram-se residindo às margens da BR070, em situação de risco, com renda bruta de 0 a 2 salários mínimos deverão atender aos critérios municipais nela estabelecidos.

§ 1º Para efeito desta Lei, os critérios municipais, priorizando os ocupantes nas margens da BR070 e definidos pelo Conselho Municipal de Habitação são:
I - Cadastradas no CADÚNICO;
II - Famílias/pessoas que residem em área de risco e lugar insalubre;
III - Famílias/pessoas em situação de vulnerabilidade social, que residem nas margens da BR070,
cadastradas até o ano

de 2015 no Setor de Habitação e acompanhadas pelo Conselho Municipal de Habitação
;
IV - Possuir renda familiar de até 2 salários mínimos;
V - Aprovação em Laudo Técnico Social
”.

In casu
, o art. 5º, inciso III, exige que as famílias estejam cadastradas
até o ano de 2015
no setor de Habitação do Município, entretanto, observando a “
Ficha Sócio-Econômica de Beneficiários
”, preenchida pelo próprio apelante, na data de
18/01/2018
, nota-se que este informou que residia no local apenas desde 2016, de modo a não atender o requisito temporal exigido em lei (Id. 175807174, fl.14).

Tal fato, inclusive, fora corroborado por documentação oriunda da Secretaria de Assistência Social, Ata nº 002/20119, no qual constatou-se, através de visita in loco, que o requerente não “
residia no local anteriormente ao ano de 2015
” (Id. 175807174, fl.09).

Dessa forma, não afastada a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade do ato administrativo combatido, não há como vislumbrar qualquer ilegalidade na decisão que reconheceu que o autor ora apelante não cumpria os requisitos para fazer jus à moradia prevista na Lei nº 1.781 de 12 de Fevereiro de 2019.

Acerca das prerrogativas que militam em favor do ato administrativo, colaciono jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PARA DESCONSTITUIR O REFERIDO AUTO DE INFRAÇÃO –
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
E LEGITIMIDADE DOS
ATOS
AMINISTRATIVOS
– AUTORIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o Apelante não trouxe provas satisfatórias a desconstituir o auto de infração impugnado, deve este prevalecer, haja vista que os
atos

administrativos
possuem
presunção
de
veracidade
e legitimidade.

2. O fato do Apelante possuir licença de operação válida não significa dizer que o mesmo possui salvo conduto e está isenta de qualquer responsabilização, posto que a concessão da referida licença apenas demonstra a obrigação de cumprir as exigências e obrigações mínimas ali estabelecidas.
3. Recurso Desprovido.
(N.U 1000289-39.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

Por outro lado, inexistem circunstâncias fáticas aptas a ensejarem o pleito de recebimento de moradia oriunda de programa habitacional do Município de Primavera do Leste/MT, máxime se considerarmos o não atendimento às condições previamente estabelecidas no diploma legal.

Em situação análoga a dos autos, assim já se posicionou esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — EFEITO MATERIAL DA REVELIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DERROGADO, VIGENTE À ÉPOCA — NÃO APLICAÇÃO.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE UNIDADE
HABITACIONAL
DO
PROGRAMA
DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA DO MUNICÍPIO
— SITUAÇÃO EXCEPCIONAL — INEXISTÊNCIA —
CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
— SORTEIO — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

“É orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis (AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/10/2013 e AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3/8/2012)” (STJ, REsp 1666289/SP).

Ausente situação excepcional a autorizar a imediata entrega de unidade
habitacional
do
programa
de construção de moradias destinadas às famílias de baixa renda promovido pelo Município
de Cuiabá, deve ser observado o critério de seleção dos beneficiários, qual seja o sorteio entre os interessados, que não pode ser violado, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio a um em detrimento de outro. Recurso provido.
(N.U 0000185-17.2010.8.11.0063, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

Dessa forma, tendo em vista que o apelante não preenche os requisitos previstos em lei, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito realizado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada na origem, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023